Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-29.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003170-29.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA REGINA ALENCAR DE BRITO DALL AGNOL - CPF: 550.184.911-91 (RECORRENTE), JEFERSON AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 104.371.499-51 (ADVOGADO), F C DOS SANTOS BERRES E R A TSCHOKE LTDA - CNPJ: 41.351.192/0001-68 (RECORRIDO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DEFINITIVA QUE SE DESPRENDEU EM CURTO PRAZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço. A autora contratou a instalação de uma prótese dentária definitiva, que se desprendeu apenas 11 dias após a fixação, causando-lhe transtornos e constrangimento durante uma viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial; (iii) definir se a falha na prestação do serviço justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial Cível quando a controvérsia pode ser solucionada com base em provas documentais, sendo desnecessária a realização de exame técnico mais aprofundado.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo e a parte recorrente não demonstrou ter solicitado a produção de outras provas tempestivamente.

5.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.

6.

Tratando-se de obrigação de resultado, cabe ao prestador garantir a adequada fixação da prótese, sendo inaceitável que a peça instalada como definitiva tenha se soltado poucos dias após a fixação, evidenciando falha na prestação do serviço.

7.

O dano moral é configurado pelo constrangimento e pela insegurança causados à consumidora, que ficou sem o dente visível em viagem, tendo que buscar atendimento emergencial em outro estado.

8.

O valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional, considerando os transtornos sofridos e o caráter pedagógico da condenação, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003170-29.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

F.C. Dos Santos Berres e R A Tschoke Ltda

Recorrida(s):

Silvia Regina Alencar de Brito Dall Agnol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a)
Indefiro o pagamento do dano material;

b)
Condeno a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.”.

A recorrente sustenta, em síntese, a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a questão exige prova pericial para comprovação da falha na prestação do serviço; a ausência de provas concretas que justifiquem a condenação, alegando que os serviços prestados seguiram padrões técnicos adequados e que eventuais problemas decorreram de fatores alheios à sua atuação e cerceamento de defesa, pela não realização da prova pericial.

- PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares,

A recorrente sustenta que a complexidade da matéria exigiria prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendo Pares,

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando ainda que, em sede de contestação, a ré não manifestou interesse na designação de audiência de instrução.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou a presente ação alegando falha na prestação de serviço. Relata que contratou a instalação de uma prótese de porcelana no dente 23, mas enfrentou desconforto com os levantes dentários e sucessivos erros na confecção da prótese. Discorre que, após a instalação definitiva, a peça se soltou apenas 11 dias depois, durante sua viagem, causando constrangimento e obrigando-a a buscar atendimento emergencial, em outro estado. Menciona que exames confirmaram que o pino não foi devidamente cimentado. Diante da recusa da ré em reparar o dano ou restituir os valores pagos, a autora busca indenização por danos materiais e morais.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

O serviço odontológico prestado pela recorrente revelou-se defeituoso, pois a prótese foi instalada como "definitiva", mas desprendeu-se apenas 11 dias após sua colocação, evidenciando erro técnico na sua fixação. O pino utilizado não foi devidamente adaptado e cimentado no conduto do dente, conforme atestado pelo relatório odontológico apresentado pela recorrida.

Além disso, outro profissional precisou realizar a recolocação provisória da prótese e recomendou a refação completa do procedimento inicial, o que comprova a inadequação do serviço prestado pela recorrente.

Portanto, restam plenamente configurados os requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam, falha no serviço prestado (prótese e pino mal adaptados), o dano à recorrida (necessidade de refazer o procedimento e sofrimento emocional) e o nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos suportados.

O dano moral é inegável no presente caso. A recorrida passou pelo constrangimento de ter a prótese solta em plena viagem de férias, ficando sem um dente visível na parte frontal do sorriso, o que lhe gerou intenso desconforto e impacto emocional, não se tratando o caso de mero aborrecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - EXTRAÇÃO DE DENTES, IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA - PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL E ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - PRESUNSÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL E DA CLÍNICA RÉ CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. (...) (TJ-MG - AC: 10000221452881001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXEGESE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (FACETAS DE RESINA). VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082880212 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021)

Além disso, a obrigação assumida pela recorrente era de resultado, o que impõe a entrega de um serviço eficaz e adequado, sendo inaceitável que a prótese instalada como definitiva tenha se desprendido em tão curto período. Assim, diante da suficiência dos elementos probatórios e da correta aplicação das normas consumeristas pelo juízo de origem, impõe-se a rejeição do recurso e a manutenção da condenação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025